Tribunal: STF
Processo: ARE 1205411
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 14) opostos em 02.12.2019, em face de decisão monocrática, em que reconsiderei a decisão anteriormente proferida, julguei prejudicado o agravo regimental e, por fundamentação diversa, não conheci do recurso de agravo da ora Embargante porque incidente, na espécie, a Súmula 287 do STF, nestes termos (eDOC 13): 
    “Trata-se de agravo regimental (eDOC 6) interposto em 12.06.2019 (eDOC 8) em face de decisão monocrática em que não conheci do agravo em razão da incidência da Súmula 281 do STF eDOC 5, p. 2). 
    Nas razões recursais (eDOC 6), a Agravante sustenta a inaplicabilidade, no caso, do óbice da referida Súmula 281 do STF, em razão de que “o incidente foi interposto e transitou em julgado” (eDOC 6, p. 3). 
    Desse modo, pleiteia-se o provimento do recurso, para a apreciação do mérito do apelo extremo, determinando-se a remessa dos autos à origem para aplicação do Tema 600, cujo recurso paradigma é o RE 710.293-RG, “o qual não foi acolhido pelo Tribunal de origem, violando o inc. III do art. 1.030 do CPC” (eDOC 6, p. 4), uma vez que o feito deveria ser suspenso na instância a quo. 
    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 12).
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à parte Agravante, no que tange à inaplicabilidade, no caso, da Súmula 281 do STF.
    Com efeito, conforme afirmado o incidente foi julgado (eDOC 3, p. 158-160) e após o seu trânsito em julgado (eDOC 3, p. 164) foi realizado o juízo de admissibilidade (eDOC 3, p. 177) e interposto o agravo no recurso extraordinário (eDOC 3, p. 182-208).
    Dessa forma, esgotada a instância ordinária recursal e tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a análise do recurso.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, observo que o agravo não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, tornar-se-ia inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Com efeito, o Juiz Presidente do Colégio Recursal negou seguimento ao apelo extremo, nestes termos (eDOC 3, p. 177): 
    ‘É que, ao que se infere, os argumentos expendidos não são suficientes para informar as conclusões do v. Aresto combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficou evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais invocadas.
    Demais, é incabível o presente expediente recursal para rever posição da Turma Julgadora, conforme orientação da própria Corte Máxima do País: Súmula 279 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 
    Em derradeiro inexiste, na espécie, repercussão geral, já que não se cuida de questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, consoante se depreende do par. 1º do artigo 1.035, do Código de Processo Civil.
    Por essas razões, não admito, pois o recurso extraordinário, proposto pelo (a) recorrente’. 
    No entanto, a parte Recorrente, nas razões do recurso, limitou-se quanto ao fundamento relativo à Súmula 279 do STF, a relatar o fundamento utilizado pelo juiz a quo para negar seguimento ao seu recurso, nestes termos (eDOC 3, p. 187).
     “(...) posteriormente, foi apresentado incidente de uniformização, contudo, não conhecido por falta de alguns pressupostos.
    Assim, a agravante interpôs Recurso Extraordinário e o mesmo foi inadmitido pela ausência de evidência do suposto maltrato às normas constitucionais invocadas.
    Alegou ainda ser incabível o presente objeto recursal para rever posição da Turma Julgadora, nos termos do art. 279 do STF”. 
    Desse modo, aplica-se o óbice da Súmula 287 do STF, pois não foram atacados, integralmente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:
    ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE 1.039.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.09.2017).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamento da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC’ (ARE 1.076166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2018).
    Ante o exposto, reconsidero e a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e não conheço do agravo com base no art. 932, III, do CPC, e do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (eDOC 3, p. 44)”.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, omissão, contradição e obscuridade na decisão ora embargada, porquanto foi demonstrada a violação ao princípio constitucional da isonomia, considerando-se que foi fornecido vale-refeição a outros servidores, o que evidencia o tratamento desigual em relação à Embargante. 
    No que tange ao óbice da Súmula 279 do STF, alega-se que “ficou explícito no agravo que a matéria questionada não se trata de reexame de fatos, mas da efetiva violação constitucional (fls. 366/367)” (eDOC 14, p. 4). 
    Da mesma forma, sustenta-se que também foi demonstrada a repercussão geral da matéria discutida nos autos. 
    Desse modo, requer-se sejam sanados os vícios apontados no presente recurso (eDOC 14, p.6). 
    A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 19).
    É o relatório. Decido.
    Registre-se, inicialmente, que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 
    Com efeito, no recurso de agravo apresentado pela ora Embargante não foram atacados todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
    Conforme afirmado, a parte Recorrente limitou-se, nas razões do recurso, a reproduzir a decisão agravada, sem atacar o fundamento referente ao óbice da Súmula 279 do STF. 
    Com efeito, o fato de sustentar às fls. 366/367, nas razões do seu recurso de agravo, que o acórdão recorrido violou o princípio da isonomia e que a questão dos autos possui repercussão geral, não afasta, na hipótese, a aplicação da Súmula 287 do STF.
    Ao contrário do que afirma a parte Recorrente, não foi feita qualquer referência ao fundamento relativo à Súmula 279. É o que se depreende dos fragmentos de seu recurso às fls. 366/367, a que faz referência a Embargante (eDOC 3, p. 202-203):
    “A própria Lei Estadual nº 7.524, de 28 de outubro de 1991, ao dispor sobre o vale refeição não deixa margem a interpretação contrária, ao dispor, in verbis (...). 
    Assim, quando a Requerente pleiteia o pagamento do mesmo valor do benefício de vale refeição outorgado aos servidores da Capital, não se trata de pedido de equiparação salarial, e por conseguinte, de aumento de vencimentos, mas de aplicação de critério de equidade relativamente a verba indenizatória, o que não contraria o disposto na Súmula Vinculante 37, que dispõe sobre impossibilidade de aumento de vencimento aos servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 
    Nesse diapasão, há que se destacar que o Supremo Tribunal Federal, no leading case RE 710293, de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral sobre o assunto, consubstanciando-se no tema nº 6002, ao destacar o afastamento da aplicação da antiga Súmula nº 339 do STF, que daria origem a Súmula Vinculante nº 37, pois o ‘auxílio-alimentação’ é verba indenizatória, não se configurando em aumento de vencimentos, in verbis: (...). 
    Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe à parte Recorrente, de modo explícito, atacar especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso dos autos. 
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, embora a omissão, a contradição ou a obscuridade, alegadas pela parte Embargante não possuam, sequer em plano hipotético, aptidão a atribuir efeito modificativo na espécie. 
    No caso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 
    Desse modo, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Ademais, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente